Tribunal: TJES
Processo: 5021143-74.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021143-74.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA BARBOSA RIGAO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021143-74.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA DA PENHA BARBOSA RIGAO

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIA DA PENHA BARBOSA RIGAO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face do
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14160544), a recorrente alega que não sabia que a contratação ocorreria via RMC, o que torna a dívida eterna, sendo o caso de se acolher o pedido inicial.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 14160548).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

No caso em tela, o requerido apresentou nos autos o “TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” de nº 54891843, ID 14160417, devidamente assinado pela autora.

Não há um mínimo de prova de vício de consentimento no caso em comento, ou, ainda, de falha de informação ou de violação à boa-fé objetiva. Basta verificar que, diferentemente do alegado na inicial, a autora utilizou o cartão de crédito para compras, conforme consignado no ID 14160421, demonstrando, com isso, que sabia plenamente no momento da contratação discutida nos autos o tipo de contrato que estava celebrando.

Além disso, no fim do instrumento contratual está estampada a imagem de um cartão de crédito. Veja-se:

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor:
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG:
“A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”
.

Com esse raciocínio, o contrato de cartão de crédito consignado não pode ser declarado nulo, eis que nítido nos autos que o dever de informação adequado e claro sobre os diferentes serviços contratados fora devidamente cumprido pelo agente financeiro, inexistindo, portanto, vício de consentimento.

Inexistindo ato ilícito praticado pelo banco requerido, não há que se falar em reparação material ou, ainda, na reparação pretendida a título de danos morais, haja vista que a regularidade da situação fora incapaz de gerar abalo à personalidade da autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)